Tribunal: TJES
Processo: 5014099-86.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Deficientes; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014099-86.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENO SIQUEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal.

3. Pretendeu-se na via judicial o reconhecimento de que o diagnóstico de miopatia metabólica secundária a doença mitocondrial (CID G 71.3), com sintomas de falta de tônus muscular, tremores e redução de forma muscular nos quatro segmentos, autorizaria o autor a concorrer em certame público (Edital Seger/Sedu nº 01/2022, para provimento de vagas, entre outros, no cargo de Professor MaPB) na condição de pessoa com deficiência. Ocorre que, embora autor e réu tenham mencionado em suas petições o interesse na realização de prova pericial, não foi ela oportunizada. Em verdade, tão logo ofertada contestação houve a prolação de sentença, pois, segundo o julgador primevo, o acervo probatório dos autos lhe permitiria julgar na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

4. Independentemente da competência das instituições e dos profissionais que subscreveram os documentos acostados pelo autor, tem-se por imperativo que, conforme advertência já assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “saber se o ‘tremor essencial’ autoriza, ou não, a qualificação do Autor como pessoa com deficiência não é uma questão de direito, mas de fato e, por esta razão, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a expertise necessária, se substituir aos peritos médicos para reconhecer tal condição ao Impetrante, como reivindicado na petição vestibular. Inteligência do disposto nos arts. 4º, incisos XII e XIII, e 5º, inciso II, da Lei n. 12.842/2013” (RMS n. 69.480/BA, publicado em 2/10/2023).

5. Salutar é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), possibilidade que lhes fora subtraída pela ausência de saneamento do feito e abertura da fase instrutória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa, em especial ao ora recorrente.

6.
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5014099-86.2022.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRENO SIQUEIRA MIRANDA

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta em razão de sentença (id nº 6238420) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral “para anular o resultado da perícia médica realizada no concurso público – edital SEGER/SEDU de nº 01/2022 e habilitar o requerido a figurar no quadro de candidatos aprovados com deficiência física, retornando a posição que ocupava”.

Em suas razões (id nº 6238423) sustenta o Estado do Espírito Santo, em suma, “para que seja caracterizada a deficiência física é necessário o comprometimento da função física de um ou mais segmentos do corpo humano, não se considerando tais as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. O Apelado foi submetido à perícia médica, sendo constatado pelos peritos médicos responsáveis que NÃO PREENCHE CRITÉRIOS PARA SER ENQUADRADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA”.

Pois bem. Em meu sentir, o trâmite empreendido nos presentes autos encontra-se maculado por falha dotada do condão de ensejar prejuízo à cognição judicial externada pelo comando sentencial.

Pretendeu-se na via judicial o reconhecimento de que o diagnóstico de miopatia metabólica secundária a doença mitocondrial (CID G 71.3), com sintomas de falta de tônus muscular, tremores e redução de forma muscular nos quatro segmentos, autorizaria o autor a concorrer em certame público (Edital Seger/Sedu nº 01/2022, para provimento de vagas, entre outros, no cargo de Professor MaPB) na condição de pessoa com deficiência.

Ocorre que, embora autor e réu tenham mencionado em suas petições o interesse na realização de prova pericial, não foi ela oportunizada. Em verdade, tão logo ofertada contestação (id nº 6238385) houve a prolação de sentença, pois, segundo o julgador primevo, o acervo probatório dos autos lhe permitiria julgar em favor do autor na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

A análise dos autos informa que acompanharam a petição inicial laudos (id nº 6238315, 6238317, 6238318 e 6238319) e exames (id nº 6238316 e 6238320), além de cópias da manifestação do IPAJM no sentido do não preenchimento dos critérios para enquadramento como pessoa com deficiência (id nº 6238311) e de avaliação diversa havida em certame público municipal (id nº 6238298).

Independentemente da competência das instituições e dos profissionais que subscreveram os documentos acostados pelo autor, tenho por imperativo que, conforme advertência já assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “saber se o ‘tremor essencial’ autoriza, ou não, a qualificação do Autor como pessoa com deficiência não é uma questão de direito, mas de fato e, por esta razão, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a expertise necessária, se substituir aos peritos médicos para reconhecer tal condição ao Impetrante, como reivindicado na petição vestibular. Inteligência do disposto nos arts. 4º, incisos XII e XIII, e 5º, inciso II, da Lei n. 12.842/2013” (RMS n. 69.480/BA, publicado em 2/10/2023).

Pertinente recordar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal.

Destaco, a tal ponto, a compreensão jurisprudencial segundo a qual "os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'" (STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/6/2016). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.983.255/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2022; AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017; AgInt no AREsp 897.363/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016); AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2015” (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.114/MT, publicado em 19/10/2023).

O caso, diversamente do apontado em primeiro grau de jurisdição, não conformava hipótese de desnecessária instrução (artigo 355, I do CPC), dada a impossibilidade de conferir maior valor probatório a quaisquer dos documentos unilateralmente produzidos pelas partes. Poderia (e deveria), portanto, o julgador
in casu
, inclusive
sponte propria
, ainda que não houvesse requerimento (o que existiu, como antes destaquei), buscar esclarecer a real extensão da condição de saúde invocada pelo autor como justificadora do tratamento pretendido.

Salutar é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), possibilidade que lhes fora subtraída pela ausência de saneamento do feito e abertura da fase instrutória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa, em especial ao ora recorrente.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, de modo a reconhecer a ocorrência de error in procedendo a macular o comando sentencia e, por conseguinte, anular a sentença objurgada, determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.